Tribunal: TJES
Processo: 5005004-47.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005004-47.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLAUDILENE CRISTINA DAMACENO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CREDITÍCIA DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra CLAUDILENE CRISTINA DAMACENO RODRIGUES, visando ao recebimento da quantia de R$ 6.697,28, alegadamente decorrente do inadimplemento de faturas de cartão de crédito emitido pela instituição financeira. A sentença recorrida rejeitou o pedido sob fundamento de ausência de contrato assinado e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as faturas de cartão de crédito e documentos anexados à inicial, à luz da legislação aplicável, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, mesmo na ausência de contrato formal assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As faturas apresentadas pela instituição financeira evidenciam histórico de compras, encargos e evolução do saldo devedor, demonstrando vínculo negocial mínimo com a parte demandada.

4. A jurisprudência do TJES reconhece que a ausência de contrato escrito não invalida a obrigação decorrente da utilização do cartão de crédito, sendo as faturas documentos hábeis a comprovar a existência da dívida.

5. A revelia da parte demandada e a ausência de impugnação específica reforçam a verossimilhança dos fatos alegados, não havendo elementos nos autos que desconstituam as alegações iniciais.

6. A inicial foi instruída com os documentos exigidos pelo art. 320 do CPC, sendo suficiente para o conhecimento da relação jurídica e do crédito exigido.

7. A ausência de diligência probatória pelo juízo de origem, mesmo diante de indícios suficientes da relação jurídica, não se justifica ante a suficiência da prova documental apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de cartão de crédito, demonstrada por faturas e ficha cadastral, constitui prova suficiente da relação jurídica entre as partes, independentemente da apresentação de contrato formal assinado.
2. A ausência de impugnação pela parte demandada e a regularidade dos documentos apresentados autorizam o julgamento procedente do pedido de cobrança.
3. É legítima a cobrança dos valores indicados nas faturas, desde que acompanhadas dos encargos previstos e em conformidade com a legislação bancária aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 370 e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 397 e 406, § 1º; Súmula nº 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024151656741, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2018, DJE 15.06.2018.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005004-47.2022.8.08.0006

APELANTE
: DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

APELADA
: CLAUDILENE CRISTINA DAMACENO RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES
, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada contra
CLAUDILENE CRISTINA DAMACENO RODRIGUES
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso (id. nº 12347786), o recorrente sustenta que a sentença ignorou os documentos anexados à exordial, os quais, conforme Resolução nº 3919/2010 do BACEN, são suficientes para demonstrar a utilização do cartão de crédito nº 8534180063032278 e o inadimplemento de faturas, cujo valor atualizado é de R$ 6.697,28 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

Afirma que a ausência de contrato assinado não invalida a relação jurídica, pois a manifestação de vontade pode se dar por outras formas, inclusive tácita. Defende que as faturas atendem todos os requisitos legais e comprobatórios e que há jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer sua força probante.

Argumenta que a adesão ao cartão se deu por intermédio de empresas parceiras e que o histórico de compras comprova a existência da relação obrigacional, salientando que os encargos cobrados seguem as normas da Resolução BACEN nº 4882/2020.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a recorrente ajuizou a presente ação buscando o recebimento da quantia de R$ 6.697,28 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), alegadamente decorrente do não pagamento de faturas oriundas da utilização do cartão de crédito n° 8534180063032278, emitido pela própria instituição. Alega que houve a adesão ao serviço por intermédio de empresas parceiras do setor varejista, responsáveis por ofertar o produto financeiro aos consumidores.

Além disso, a recorrente aponta que a adesão ao cartão permitia acesso a crédito pré-aprovado, cujos gastos foram devidamente discriminados nas três últimas faturas anexadas à exordial. Estas demonstrariam, de forma clara, as compras parceladas, os juros de mora, encargos por atraso e multas. Afirmou que o valor não quitado acumulava-se nas faturas subsequentes, compondo o saldo total exigido.

Ao examinar os autos, constato que o vínculo mínimo da apelante com a apelada restou comprovado através dos documentos juntados à inicial de id. nº 12347762 (Ficha de Cliente), bem como pelas faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação negocial, como se vê do id. nº 12347763.

Nesta perspectiva, entendo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

Friso que o artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela apelante, ao acostar elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório.

Assim, concluo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

É certo que não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes. Apesar disso, as faturas e histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico. (TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Vê-se que a apelada, em que pese a condição de revel, não almejou a produção de qualquer prova para desconstituir o alegado pela apelante e afastar os débitos que lhe são imputados, daí porque o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido feito na exordial para condenação da recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.697,28 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigida desde o efetivo prejuízo (súmula nº 43, do STJ) e com juros moratórios pela Taxa SELIC desde os vencimentos (art. 397,
caput
, do CC), vedada a cumulação da correção monetária, eis que o referido índice engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária (art. 406, § 1º, do CC).

Promovo a inversão do ônus sucumbencial, para condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como a verba honorária, que arbitro em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)